Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-32.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Rio Claro. Agente comunitário de saúde. LCM no 17/07, art. 99. Exposição a agentes biológicos. NR-15, Anexo 14. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. No caso, os questionamentos ofertados pela ré foram esclarecidos

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Rio Claro. Agente comunitário de saúde. LCM no 17/07, art. 99. Exposição a agentes biológicos. NR-15, Anexo 14. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. No caso, os questionamentos ofertados pela ré foram esclarecidos pelo perito judicial e não podem ser dirimidos por prova oral. Não houve violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. – 2. Adicional de insalubridade. Pagamento. A LCM no 17/07 prevê o pagamento do adicional de insalubridade conforme condições previstas na legislação federal. O cargo da autora, agente comunitário de saúde, não implica em contato permanente com "pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)" e não se enquadra nas situações previstas no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que elenca as hipóteses de pagamento do adicional em situações decorrentes de insalubridade causadas por agentes biológicos. Adicional que não é devido. Jurisprudência. – Procedência. Recurso do Município provido.